Tribunal: TJES
Processo: 5001500-51.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Citação
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001500-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: A B MACHADO - ME e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5001500-51.2022.8.08.0000

Agravante: Banco Bradesco S/A

Agravados: A.B. Machado ME e Adriano Bilucio Machado

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interposto contra interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante, indeferiu o pedido de citação dos recorridos por edital. (Id. 2198939)

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, inúmeras diligências foram realizadas para a localização dos requeridos, inclusive por Oficial de Justiça, mas infelizmente não lograram êxito. Aduz que os demandados mudaram de endereço e não informaram, tal como prescreve a avença firmada entre as partes, bem como que a jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES autorizam a citação editalícia em casos como a dos autos. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2198928)

Por meio da decisão constante do evento n. 2214494 entendi por bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Sem contrarrazões nem informações prestadas pelo magistrado singular.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 30 de maio de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
14.06.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Apuro dos autos que em 29/10/2014 o recorrente ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando a satisfação de débito decorrente de inadimplemento de cédula de crédito bancário firmado com os recorridos (Id. 2198929) e, após anos de trâmite processual sem que fosse possível a localização dos demandados, a instituição financeira autora requereu a citação por edital (Id. 2198938), o que foi denegado pelo magistrado singular, ao pálio de que não foram envidados todos os esforços de localização dos executados (Id. 2198939).

Inconformado, o recorrente se volta contra tal decisão, alegando basicamente que, ao contrário do que entendeu o Magistrado singular, inúmeras diligências foram realizadas para a localização dos requeridos, inclusive por Oficial de Justiça, mas infelizmente não lograram êxito. Aduz que os demandados mudaram de endereço e não informaram, tal como prescreve a avença firmada entre as partes, bem como que a jurisprudência do e. STJ e deste e. TJES autorizam a citação editalícia em casos como a dos autos. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão impugnada. (Id. 2198928)

Por meio da decisão constante do evento n. 2214494 entendi por bem em deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e agora, quando da análise do mérito do instrumento, não vejo como possa manter incólume a decisão atacada.

Ocorre que, de fato, os documentos constantes dos Ids. 2198931, 2198932 e 2198937 comprovam que as tentativas de citação dos executados por meio de Oficial de Justiça, inclusive com expedição de cartas precatórias, restaram infrutíferas, como também não lograram êxito as consultas aos sistemas Infojud (Id. 2198934) e Bacenjud (Id. 2198935), o que já bastaria para o deferimento do pedido de citação por edital em apreço, notadamente considerando o longo prazo de trâmite processual.

Não fosse o bastante, anoto que a jurisprudência deste sodalício entende que
“[...]a
citação por edital constitui medida excepcional, devendo ser utilizada em casos extremos, depois do esgotamento dos meios para a localização do executado, como no caso dos autos
[...].
”
(TJES, Classe: Apelação, 0011440-46.2009.8080012
(
012090114401
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019)

No mesmo sentido, atente-se para os seguintes arestos:

“
PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO NÃO LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES AUSÊNCIA DE ATIVOS NO SISTEMA BACENJUD VEÍCULOS ENCONTRADOS NO RENAJUD POSSIBILIDADE DE PENHORA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO EFETIVIDADE E CELERIDADE PENHORA POR TERMO - REQUISITOS PREENCHIDOS PARA CITAÇÃO POR EDITAL ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Segundo o art. 829, § 2º do CPC, o executado pode indicar bens à penhora, demonstrando que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não exercendo o executado sua prerrogativa, competirá ao credor a busca e indicação de bens.

2 - No caso em apreço, os executados deixaram de ser citados ante a não localização dos mesmos, não sendo encontrados ativos financeiros passiveis de penhora via BACENJUD. Em consulta RENAJUD, entretanto, foram localizados seis veículos em nome dos executados, sobre os quais devem recair a constrição pretendida, eis que afinada com a ordem de preferência do art. 835 do CPC.

3 - O processo de execução tem como objetivo a satisfação do credor, sendo-lhe admitida a adoção de todas as providências processuais para alcançar os bens do executado, inclusive os sistemas judiciais de busca disponíveis. Assim, por meio do sistema do RENAJUD impõe-se restrição de transferência, de licenciamento e de circulação de veículo, conferindo, assim, maior efetividade e celeridade à tutela jurisdicional, ampliando os mecanismos capazes de resguardar a satisfação de direitos. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035169003056, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2016, Data da Publicação no Diário: 30/09/2016).

4 - A penhora por termo nos autos é modalidade autorizada pelo art. 845, § 1º do CPC/2015.

5 - A instituição financeira diligenciou a localização dos devedores, que não foram encontrados no endereço informado no contrato, bem como em outros, dentre eles um obtido pelo próprio Juízo via Sistema INFOJUD, estando demonstrados os requisitos para a acolhida da pretensão recursal de citação editalícia.

6 Recurso conhecido e provido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0007900-38.2019.8.08.0012
(
012199001269
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2019, Data da Publicação no Diário: 13/09/2019): 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 04/08/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BUSCA E APRENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DEVEDOR NÃO LOCALIZADO. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. MORA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse de veículo objeto de contrato de arrendamento mercantil, na qual o devedor foi constituído em mora mediante citação por edital.

3. A validade da intimação por edital pressupõe o esgotamento das possibilidades de localização do devedor, como ocorreu no caso. Precedentes. Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1369934/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para, reformando a decisão impugnada, determinar a citação dos agravados por meio de edital nos autos originários, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS – EAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]a
citação por edital constitui medida excepcional, devendo ser utilizada em casos extremos, depois do esgotamento dos meios para a localização do executado, como no caso dos autos
[...].
”
(TJES, Classe: Apelação, 0011440-46.2009.8080012
(
012090114401
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019)

2 – Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão impugnada, determinar a citação dos agravados por meio de edital nos autos originários, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao seu tempo deferida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 14 de junho de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.